Tribunal: STF
Processo: Rcl 92229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSSÍVEL NA ORIGEM.  INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Márcio José Moraes Tesch, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial nº 2.659.635/RJ (2024/0184553-9), mediante a qual teria sido usurpada competência deste Supremo Tribunal Federal.

    2. Narra o reclamante que, no curso do processo de origem, interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado, sob o fundamento de deserção, em razão do recolhimento insuficiente do preparo. Diz da interposição de agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

    3. Relata a interposição, na sequência, de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por aplicação do Tema RG nº 181. Informa que o agravo em recurso extraordinário manejado em face da referida decisão não foi conhecido, tendo a Vice-Presidência do STJ classificado o recurso como "erro grosseiro". 

    4. Defende, nesse contexto, que a autoridade reclamada, ao impedir o processamento do recurso extraordinário com base em interpretação própria de requisitos de admissibilidade e aplicação de precedente de repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.

    5. Afirma, ainda, que o Órgão reclamado desrespeitou a jurisprudência desta Corte sobre o procedimento a ser adotado em casos de cabimento simultâneo de recursos. Alega que o correto seria o STJ julgar o agravo interno e, por outro lado, submeter o agravo em recurso extraordinário à apreciação do STF, o que não ocorreu.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões proferidas no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.659.635/RJ e, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado e determinar o regular processamento do recurso extraordinário.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante em desfavor de decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário por aplicação do Tema nº 181 da Repercussão Geral (RE nº 598.365/MG). Eis os fundamentos da decisão, ato ora impugnado (e-doc. 14; destaques acrescidos):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o prazo recursal para a apresentação de recurso em tese admissível já transcorreu, configurando-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e condenação da parte agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

    11. Nesse cenário, a alegação do reclamante de usurpação da competência desta Corte é absolutamente descabida, pois, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao interpor espécie recursal incabível, agiu corretamente o STJ ao negar conhecimento ao recurso, ante a impossibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro” e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    12. Reitero que, no caso, o reclamante não interpôs - no momento processual oportuno - o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, do CPC), a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    13. Quanto ao mais, considerando que a interposição de modalidade recursal manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper os prazos processuais para a apresentação de recursos outros, em tese admissíveis, verifica-se que foi certificado, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 19/11/2025, ajuizada a presente reclamação em 20/03/2026.

    14. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

    15. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    16. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    17. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    18. Convém advertir, por fim, que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria mero inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 Publique-se.
 Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator